Tribunal: TJES
Processo: 5000293-64.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000293-64.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EDSON BITTENCURT CARNEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT
.
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO. NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
Boletim de Atendimento de Urgência e
Laudo Médico
datados do dia do acidente, além de
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito colacionado
que instruem a exordial,

mostraram-se

suficiente
s a atestar
haver
o apelado
sido vítima de acidente de trânsito
na data de
12.11.2018
e acometido da incapacidade aventada
, não merecendo acatamento a argumentação recursal de ausência de nexo causal.

2.
A
tento à escolha legislativa realizada no sentido de condicionar o direito à indenização à mera comprovação de envolvimento em acidente automotivo e disso decorrer
dano
é que editou o
Superior Tribunal de Justiça
o enunciado sumular nº
257.

3.
O
distinguishing
pretendido não prospera, afinal a premissa que imbuiu a edição do texto sumular guarda pertinência com o caso em testilha, qual seja, o acentuado viés social do texto legal e o respeito aos seus exatos contornos, os quais nunca contemplaram a ideia de encontro de contas, aplicável aos seguros facultativos. Isto porque o seguro não se fundamenta na relação entre o
proprietário do veículo e a seguradora, mas sim pelo impositivo legal, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário.

4.
No tocante a distribuição do ônus sucumbencial, esta se deu maneira acertada conforme princípio da sucumbência e causalidade, nos termos do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ,
até mesmo porque assente em nossa
Corte
que “Deferido o pedido de indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima”.

5
.
Apelo conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000293-64.2021.8.08.0028

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
EDSON BITTENCURT CARNEIRO

JUÍZA: DRª.
GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

C
onsoante o relatado, c
uida-se
de
apelação interposta em razão da sentença
julgou procedente a

pretensão autoral,
impondo
à apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
condenação a título de seguro DPVAT
em favor de EDSON BITTENCURT CARNEIRO no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento das verbas sucumbenciais.

A parte apelante aduz, em suma, que o proprietário do veículo automotor estava inadimplente com o pagamento do prêmio, legitimando a negativa do pagamento; ausência de comprovação do nexo causal, inaplicabilidade do enunciado de súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça e reversão da sucumbência.

Contrarrazões
pel
o
desprovimento
do recurso
apresentadas
.

Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

Pois bem.
A pretensão
do autor
está relacionada a
acidente que sofreu quando conduzia sua motocicleta
em
12.11.2018,
gerador de
debilidade permanente e parcial na funcionalidade do tornozelo direito.

Co
mpulsando os autos, em especial
Boletim de Atendimento de Urgência e
Laudo Médico
datados do dia do acidente, além de
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito colacionado
que instruem a exordial,
verifico que o autor/a
pelado
comprovou
suficientemente
haver sido vítima de acidente de trânsito
na data de
12.11.2018,
do qual decorreu a incapacidade noticiada
, não merecendo acatamento a argumentação recursal de ausência de nexo causal.

O
feito tangencia o

s
eguro
o
brigatório de
d
anos
p
essoais causados por veículos automotores de via terrestre,
regido pela Lei nº 9.194/74,
vocacionado a
auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes,
nos termos do seu artigo 5º
caput
, a saber:

“
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, ha
ja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A
tento à escolha legislativa realizada no sentido de condicionar o direito à indenização à mera comprovação de envolvimento em acidente automotivo e disso decorrer
dano
é que editou o
Superior Tribunal de Justiça
o enunciado sumular nº
257,
que apresenta a seguinte redação
:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causado por veículos automotivos de vias terrestres (DPVAT), não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” .

O
distinguishing
pretendido não prospera, afinal a premissa que imbuiu a edição do texto sumular guarda pertinência com o caso em testilha, qual seja, o acentuado viés social do texto legal e o respeito aos seus exatos contornos, os quais nunca contemplaram a ideia de encontro de contas, aplicável aos seguros facultativos.
Isto porque o seguro não se fundamenta na relação entre o
proprietário do veículo e a seguradora, mas sim pelo impositivo legal, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário (STJ, Agravo Interno no
Recurso Especial 1.785.950).

Dessa compreensão não se afasta
este egrégio Tribunal ne
m as
C
ortes
P
átrias, que assim têm decidido:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT
ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS COM BASE NA REGRA DA EQUIDADE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, mesmo que o beneficiário seja o proprietário do veículo envolvido no acidente. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O caráter social da norma assegura a indenização do seguro DPVAT ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso, bem como o direito de compensação do valor dos prêmios vencidos. 3. Quanto ao pleito de reforma em relação aos honorários sucumbenciais, padece de interesse recursal a apelante, uma vez que a fixação do montante obedeceu aos limites estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC tal como a recorrente pleiteia em seu recurso e não com base na regra da equidade como pretende fazer crer. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001180004523, Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:

08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIOS DE SEGURO - DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLENCIA DO PROPRIETÁRIO. SUMULA 257 DO STJ. PRECEDENTE. DIREITO DE REGRESSO. VIA PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICÁVEL. DESDE O EVENTO DANOSO. SUMULA 580 DO STJ. ERRO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO” (
TJDFT,
APELAÇÃO CÍVEL 0703071-62.2021.8.07.0001,
publicado
em
23/3/2023).

“
APELAÇÃO
CÍVEL. SEGUROS.
DPVAT
. LEI Nº 6.194/1974. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ.
COMPENSAÇÃO
. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIDO. 1) O presente recurso deve ser conhecido parcialmente, tão somente, com relação à pretensão recursal acerca da
inadimplência

do seguro obrigatório pela segurada quando do sinistro. Quanto ao pedido de minoração da verba sucumbencial, as razões estão dissociadas do pedido, em ofensa ao disposto no art. 1.010, III e IV do CPC. 2) O inadimplemento do prêmio referente ao seguro
DPVAT
não retira o direito da vítima de receber a devida indenização, nem mesmo no caso de a vítima ser o próprio proprietário do veículo acidentado. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. 3) Cabe à seguradora adotar as providências que
entender cabíveis em ação autônoma, caso pretenda se utilizar da faculdade a que se refere o §1º do art. 7º da Lei 6.194/74, ou seja, haver regressivamente do proprietário o valor da indenização, questão que não há de ser abordada nestes autos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO” (
TJRS,
Apelação Cível
n
º 50088455620208210039,
j
ulgado em 15/12/2022).

Tem-se, portanto, que eventuais débitos exigíveis em face do proprietário do veículo envolvido no acidente encontram seara de debate em ação própria, daí porque acertadamente rechaçou o julgador primevo as teses defensivas em questão.

No tocante a distribuição do ônus sucumbencial, esta se deu
maneira acertada conforme princípio da sucumbência e causalidade, nos termos do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ,
até mesmo porque assente em nossa
Corte
que
“
Deferido o pedido de indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima”
.
(TJES, Apelação Cível
0003178-94.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data 18.07.2023)

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
,
oportunidade na qual
majoro os honorários devidos pelo recorrente em
cinco
por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, majorar
os honorários devidos pelo recorrente em cinco por cento.